Tribunal: TJBA
Processo: 8038755-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038755-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TEREZINHA JANDIRA NETTO OLIVEIRA Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TEMA 1169 DO STJ. DISTINGUISHING. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por servidora pública aposentada contra decisão que, em sede de execução individual de sentença coletiva (Mandado de Segurança), determinou o sobrestamento do feito com base na afetação do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se a via recursal eleita é adequada para impugnar a decisão interlocutória e (ii) se a execução do título judicial específico se submete à ordem de suspensão do Tema 1169 do STJ ou se comporta distinguishing em razão de sua liquidez. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade, pois o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 4 - O Tema 1169 do STJ discute a indispensabilidade de liquidação prévia para a execução de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 5 - No caso concreto, o título executivo fixou parâmetros objetivos para a indenização (última remuneração da ativa multiplicada pelo número de meses de licença não usufruídos), permitindo a apuração do quantum debeatur mediante simples cálculos aritméticos (art. 509, § 2º, do CPC), com base em documentos funcionais (histórico e contracheque) já acostados aos autos. 6 - Configura-se a distinção (distinguishing) entre o caso em apreço e a controvérsia afetada pelo paradigma, afastando a necessidade de liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum e, consequentemente, a ordem de suspensão. IV. DISPOSITIVO 7 - Preliminar rejeitada. Recurso provido para afastar a ordem de sobrestamento do feito, determinando o regular prosseguimento da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2º, e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038755-68.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TEREZINHA JANDIRA NETTO OLIVEIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça